Tribunal: TJSP
Processo: 0001041-16.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Roubo majorado – suficiência de provas – condenações mantidas
Resistência e lesão corporal – atropelamento de PM - não demonstrada adesão à conduta de comparsa que conduzia o veículo – absolvição
Posse de droga para consumo pessoal – condenação mantida – conduta típica

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000191141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001041-16.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes LEANDRO DA SILVA e GABRIEL RICARDO BERNARDES DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento aos
recursos para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver
Leandro da Silva e Gabriel Ricardo Bernardes da Silva dos delitos de resistência e
lesão corporal, bem como para fixar em favor de ambos o regime inicial semiaberto
para resgate da sanção corporal do roubo, mantida no mais a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001041-16.2018.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001041-16.2018.8.26.0537
Apelantes: Leandro da Silva e Gabriel Ricardo Bernardes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 40.155
Roubo majorado – suficiência de provas – condenações
mantidas
Resistência e lesão corporal atropelamento de PM - não
demonstrada adesão à conduta de comparsa que conduzia o
veículo absolvição
Posse de droga para consumo pessoal
condenação
mantida conduta típica
Leandro da Silva e Gabriel Ricardo Bernardes da Silva
foram condenados pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de São Bernardo do Campo a 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13
(treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursos no art. 157, § 2o,
II, do Código Penal; a 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, por incidência no art. 329, “caput”, e 129, § 12, ambos c.c. art.
29, “caput”, também do CP; e, no caso de Gabriel, a advertência sobre os
efeitos das drogas, por incorrer no art. 28, “caput”, da Lei 11.343/06, todos
os crimes em concurso material.
Inconformados, pretendem a absolvição do roubo, da
resistência e da lesão corporal sob o argumento de insuficiência probatória.
Gabriel suscita atipicidade no tocante à posse de droga para consumo
pessoal. Subsidiariamente, buscam afastamento da majorante do crime
patrimonial e fixação de regime prisional mais brando.

Contrarrazões às fls. 509/514.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001041-16.2018.8.26.0537 -Voto no
3
A D. Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento
dos recursos.
É o relatório.
1. Consta da denúncia que os apelantes e Vinícius
França da Silva posicionaram-se em cruzamento de ruas e, aproveitando-
se de sinal fechado, aproximaram-se do veículo conduzido por P.A.C.
Simulando porte de arma, exigiram a entrega do automóvel da vítima, o que
foi atendido.
O ofendido acionou a polícia. Horas depois, PMs em
patrulha visualizaram o carro subtraído e deram ordem de parada,
ignorada. Iniciada perseguição, os réus avançaram sobre o policial Renato
de Oliveira Munhoz, que ocupava motocicleta, derrubando-o e o arrastando
por alguns metros. Diante disso, Renato e colegas abriram fogo contra o
automóvel. Finalmente parado, os três acusados foram detidos. Gabriel
trazia porção de maconha consigo.
Interrogados, os recorrentes negaram as imputações.
Leandro disse que Vinícius abriu a porta do carro de
P.A.C. sem proferir ameaças, os três ingressaram e partiram para a praia.
No retorno, ainda na estrada, viatura deu sinal de parada e ouviram
disparos. Desesperaram-se e Vinícius acelerou, perdendo o controle e
entrando em canteiro. Abaixou-se ante novos tiros e não viu o que sucedeu
na sequência, só percebeu a movimentação do veículo.
Gabriel reportou o mesmo. Trazia duas porções de
maconha no bolso para consumo pessoal. Foi baleado no braço durante o
tiroteio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001041-16.2018.8.26.0537 -Voto no
4
Suscitado incidente de insanidade mental por Vinícius,
desmembrado o feito em relação a ele.
Em juízo, P.A.C. narrou que, parado em sinal, três
homens se aproximaram. Um deles, fazendo menção que portava arma,
gritou que saísse do automóvel. Assim o fez, eles ingressaram no carro e
se evadiram. Comunicou o evento à polícia. À noite, compareceu na
delegacia e recuperou o veículo, completamente danificado e com marcas
de tiros.
O PM Renato relatou que, noticiado o roubo do carro,
com ele se deparou no Rodoanel. Acompanhou-o até que o motorista
perdeu o controle e parou no canteiro central. Estacionou a certa distância
e, enquanto desembarcava, Vinícius, que estava ao volante, avançou e o
atropelou. Sofreu lesões nos braços, pernas, pés e clavícula. Não houve
apreensão de arma de fogo.
O policial militar Jefferson Mariano declarou que,
irradiado o avistamento de veículo roubado, iniciou perseguição em alta
velocidade, que perdurou por cerca de 20km. Disparou duas vezes. Em
certo momento o automóvel parou no canteiro central e partiu para cima de
colega de moto. Eram três ocupantes e dois admitiram a subtração do
veículo. O proprietário do carro identificou Vinícius.
Na mesma esteira os depoimentos dos PMs Eder dos
Santos e Márcio Salgado.
Bem configurado e demonstrado o roubo.
Os apelantes admitem que, juntamente com Vinícius,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001041-16.2018.8.26.0537 -Voto no
5
entraram no carro - de onde terceiro saiu - e foram para a praia. Logo,
reconhecem
a
subtração,
pois
absolutamente
implausível
que
compreendessem normal e lícita a situação descrita, sem questionamentos
ao comparsa. P.A.C. noticia menção a porte de arma e brados para que
descesse do automóvel, o que provavelmente não passou despercebido
pelos recorrentes. Ademais, foram posteriormente perseguidos por policiais,
que neles atiraram. Enfim, detidos os três em poder da “res”. Assim, mesmo
que, como alegam, tenha sido Vinícius o condutor da ação, impossível que
ignorassem que atuavam em roubo.
A condenação por tal crime, portanto, era mesmo de
rigor, não havendo que se falar de carência probatória.
As penas-base foram estabelecidas nos mínimos
legais.
A majorante do concurso de agentes decorre da
palavra da vítima, da confirmação da subtração pelos apelantes e,
logicamente, da manutenção da inculpação dos dois e do comparsa, estes
nos autos desmembrados, pela infração contra o patrimônio. O acréscimo
correspondente foi o mínimo de um terço, situando as sanções
correspondentes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
multa de 13 (treze) diárias.
2. Quanto à resistência e à lesão corporal, contudo,
impõe-se a absolvição. Vinícius estava ao volante do veículo, como revelam
os elementos de convicção amealhados, e, por conseguinte, foi o
responsável por avançar contra o PM de moto e atropelá-lo, causando
ferimentos. Nada comprova que Leandro e Gabriel tenham aderido a tais
condutas. Ambos sustentam que se abaixaram no carro por receio dos
disparos naquele momento, nem ao menos visualizando a ação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001041-16.2018.8.26.0537 -Voto no
6
comparsa.
A dúvida, em matéria criminal, deve ser resolvida em
favor do réu.
3. Mantém-se a condenação de Gabriel pela posse de
0,1g de maconha, destinada ao consumo pessoal. Ele assume que levava
o entorpecente, apreendido e periciado (fls. 31 e 259/261), e que pretendia
consumi-lo. Imposta a pena de advertência, mais branda prevista.
Diversamente do sustentado, não há que se falar em
atipicidade, tampouco em inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06,
ao menos até pronunciamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.
A posse de entorpecente para uso próprio não traz
consequências apenas para aquele que consome a substância. Ao adquirir
o tóxico, o viciado fere o interesse da coletividade de impedir sua difusão e
seus malefícios, violando a saúde pública. Além disso, a conduta
representa perigo social por fomentar a prática de inúmeros outros crimes
como tráfico, furto, roubo, homicídio, etc. (Vicente Greco Filho, Tóxicos:
prevenção-repressão, 13a ed., Saraiva, p. 133). Evidente, assim, o
embasamento jurídico para a tipificação do comportamento e para a
punição correspondente.
4.
Em
suma,
as
reprimendas,
pelo
roubo,
conservam se em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa
de 13 (treze) diárias para os dois acusados, e, em relação à posse de
drogas para consumo pessoal, remanesce a advertência para Gabriel.
Por fim, o regime prisional do delito patrimonial
demanda alteração.
A suscitada gravidade do delito, por si só, não serve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001041-16.2018.8.26.0537 -Voto no
7
para a determinação do equipamento prisional, pois o legislador a ponderou
na escolha do piso e do teto da pena privativa de liberdade, nada
mencionando quanto à obrigatoriedade do mais gravoso para o autor de
crime de roubo, ainda que majorado por concurso de agentes, se a
reprimenda não exceder a oito anos.
Nesse sentido, a Súmula 718 do Supremo Tribunal
Federal dispõe que “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do
crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.
Ressalte-se, ademais, que, fixadas as penas-base nos
mínimos legais, haveria manifesta incoerência na manutenção do regime
mais gravoso. Consoante o art. 59 do Código Penal, são os critérios ali
arrolados que devem ser levados em conta pelo Juiz na seleção da
qualidade e quantidade da pena a ser imposta, bem como do equipamento
prisional para seu cumprimento. Ilógico que as mesmas circunstâncias
justifiquem, de um lado, a reprimenda mínima e, de outro, o regime mais
rigoroso.
Esse, aliás, o teor da Súmula 440 do STJ.
Dessa forma, tratando-se de réus primários e sem
antecedentes, suficiente o equipamento prisional intermediário para a
reprovação e prevenção da conduta.
5. Frente ao exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolver Leandro da Silva e Gabriel Ricardo Bernardes da Silva dos delitos
de resistência e lesão corporal, bem como para fixar em favor de ambos o
regime inicial semiaberto para resgate da sanção corporal do roubo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001041-16.2018.8.26.0537 -Voto no
8
mantida no mais a r. Sentença.
VICO MAÑAS
Relator